Tribunal: TJBA
Processo: 8005634-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005634-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON DOS REIS ARAUJO Advogado(s): RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPRIMENTO DO VÍCIO. ART. 239, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. O comparecimento espontâneo do executado por meio de apresentação de exceção de pré-executividade supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo irrelevante a ausência de poderes específicos na procuração para receber citação. Precedentes do STJ. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida constritiva. Agravo desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8005634-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROBSON DOS REIS ARAÚJO e como Agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora